Tribunal: TJMT
Processo: 1002789-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002789-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ato Libidinoso]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), GILMAR FRANCISCO HENNICKA - CPF: 656.287.489-00 (PACIENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (IMPETRANTE), A. K. D. S. R. - CPF: 095.730.931-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002789-06.2022.8.11.0000

PACIENTE: GILMAR FRANCISCO HENNICKA
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO, IVONIR ALVES DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO – PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que colocará em risco a integridade física e/ou psíquica da vítima, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002789-06.2022.8.11.0000

PACIENTE: GILMAR FRANCISCO HENNICKA
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO, IVONIR ALVES DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Roberson Siqueira de Melo, em favor de Gilmar Francisco Hennicka, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável em sua forma tentada [art. 217-A, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum.

Aduz o impetrante que o boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar como crime de importunação sexual, e a autoridade policial o autuou pelo cometimento do delito de estupro de vulnerável sua forma tentada.

Argumenta que o crime em tela deve ser readequado ao tipo penal em tese praticado, uma vez que jamais houve por parte do acusado qualquer toque na suposta vítima.

Sustenta que o paciente possui residência fixa e não há elementos a comprovar que, em liberdade, voltará a delinquir, estando disposto a cumprir todas e quaisquer medidas a ele impostas.

Assinala que não possui qualquer influência sobre as testemunhas e não obstará a instrução processual, salientando que a vítima já foi ouvida em depoimento especial.

Consigna que se mostra cabível, no caso em apreço, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002789-06.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Gilmar Francisco Hennicka
, por ordem do juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, dentro da ação penal n. n. 1000417-20.2022.8.11.0086, na qual o beneficiário foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável em sua forma tentada [art. 217-A, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], perpetrado em face de Ana Klara dos Santos Ribeiro, que conta 9 anos de idade.

Colho de excertos da exordial acusatória:

“Ressai do procedimento investigatório que no período entre
31 de janeiro de 2022 e 1o de fevereiro de 2022
, em
via pública
próxima à residência da vítima, especificamente na Rua dos Jacarandás, em frente à casa n. 843-W, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT,
GILMAR FRANCISCO HENNICKA
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas,
tentou
,
por três vezes
,
praticar atos libidinosos
com
Ana Klara dos Santos Ribeiro
, que possuía
09 (nove) anos de idade
na data dos fatos.

Segundo restou apurado, nos dois dias acima citados, o acusado, por três vezes,
ofereceu dinheiro para a ofendida
, com o intuito de com ela praticar atos libidinosos.

Consta que, em uma das ocasiões, o increpado ofereceu dinheiro à criança para
irem atrás de seu caminhão
. Chegando neste local, o denunciado
mostrou seu órgão genital
para a infante.

Na outra oportunidade, o indiciado chamou a ofendida para
irem à casa dele
, à noite, pois lá aquele iria fazer
‘outras coisas com ela’
, ocasião em que lhe daria dinheiro.

Em outra situação, o increpado
novamente ofereceu dinheiro
, chamando-a para
‘irem ali’
, pois desejava tocar-lhe o corpo.

Insta que, quando o último fato aconteceu, a vítima correu muito assustada e, aos prantos, contou o ocorrido para sua mãe.

Verifica-se que em todas as oportunidades,
apesar de tentar tocar a criança
, os atos libidinosos não foram consumados por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que
a infante não aceitou o valor oferecido e fugiu da presença deste
, em busca de socorro.

Insta informar que, na ocasião do último fato, a genitora acionou a polícia militar, tendo o acusado sido preso em flagrante delito”.

Segundo se depreende dos autos, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, assim fundamentando:

“Segundo consta no boletim de ocorrência n. 2022.28620 (Id. 74799479) e no relato do condutor da abordagem (Id. 74799472), a guarnição da Polícia Militar foi acionada via Central de Emergências (190), em razão de um
suposto crime de tentativa de estupro de vulnerável
.

No local dos fatos, a mãe da menor
Ana Klara dos Santos Ribeiro
teria relatado aos policiais que
‘sua filha estava brincando na área verde da Rua dos Jacarandás, próximo ao caminhão do autuado, quando
Gilmar teria chamado a menor
(de 09 anos de idade)
para conversar
,
lhe oferecendo dinheiro e convidando-a para ir até a sua casa
. A vítima teria prontamente recusado, mas o suspeito teria continuado insistindo, oportunidade em que
mostrou seu órgão genital para a criança
. Finalmente, ele teria, mais uma vez, chamado a vítima para ir a sua casa, bem como
lhe oferecido dinheiro para que ele pudesse passar a mão nela
’.

Segundo consta no relatório do Conselho Tutelar e no depoimento da genitora da vítima em delegacia, na última segunda-feira,
o increpado já teria abordado os seus dois filhos
(de 05 e 09 anos), enquanto estes brincavam em um terreno baldio (salientando que o caminhão do increpado fica estacionado nas proximidades do terreno). Na ocasião,
ele teria oferecido dinheiro para as crianças irem até a sua residência, mas elas teriam recusado e retornado para casa
. Naquele dia, a vítima já teria narrado os fatos para sua mãe, que a orientou a nunca entrar na casa de estranhos.

Na data dos fatos, a vítima teria saído para brincar com outras crianças, mas
chegou desesperada e chorando em casa
, narrando que novamente foi abordada pelo autuado, ocasião em que
este insistiu para que ela lhe acompanhasse até a sua casa
, a todo tempo lhe oferecendo dinheiro para atraí-la. Ademais, em dado momento
ele teria mostrado o pênis para a infante
e, mais uma vez, solicitado que ela fosse até a sua casa em troca de dinheiro, salientando que
‘apenas iria passar a mão no corpo dela, e que nada de mal lhe aconteceria’
.

Após, Luciene teria acompanhado a sua filha até o local dos fatos e visualizado um homem sentado em uma cadeira, ao lado de um caminhão estacionado, e a menor teria, na presença da mãe, reconhecido o autuado como sendo o autor do delito.

Ao indagá-lo acerca dos fatos, ele teria dito que tudo se tratava de uma
‘invenção da menor’
.

Ainda consta no relatório do Conselheiro Tutelar que a área verde em que os fatos teriam se passado
fica localizada nas proximidades da Escola Cecília Meirelles
e que muitas crianças se reúnem para brincar no local.

Ao ser indagada acerca dos fatos pela Conselheira Tutelar, a menor teria confirmado os detalhes já narrados por sua genitora e salientado que, na primeira abordagem realizada pelo autuado, o seu irmãozinho, de apenas 05 anos, queria
‘aceitar o dinheiro dele’
, e, em dado momento, Ana Klara ainda teria olhado para sua mãe e dito
‘Ai, mãe, eu ainda tô com medo dele’
(sic).

[...]

Quanto ao
periculum libertatis
, a medida extrema da prisão revela-se necessária como forma de garantir a ordem pública, dada a
gravidade concreta dos fatos
, pois o autuado, que
aparentemente é vizinho da vítima
, teria abordado a infante por pelo menos
duas vezes
, uma delas quando estava acompanhada por seu irmão de apenas 05 anos de idade, oferecendo-lhes dinheiro para que fossem até a sua casa, para que ele
‘tocasse o corpo dela’
, sob o argumento de que isso não lhe
‘causaria mal algum’
. Além disso, ainda teria mostrado o seu pênis para a menor, tudo isso em local público, com intensa movimentação de crianças.

Nesse ponto, vale ressaltar que os fatos teriam se passado mais de uma vez, nas proximidades de uma escola, em uma área verde que as crianças da rua se reúnem para brincar, tudo a demonstrar a
enorme reprovabilidade da conduta
do autuado e o risco palpável de reiteração criminosa.

Além disso, há que se destacar que o flagranteado se aproveitou das ocasiões em que a menor estava desacompanhada de um adulto, e, na primeira vez, o irmão de Ana Klara, de apenas 05 anos, inclusive queria aceitar a oferta do autuado, que a todo tempo oferecia dinheiro a eles, no intuito de atraí-los até a sua casa. Logo, os atos de Gilmar só não geraram consequências ainda maiores, pois a menor imediatamente voltou para casa e contou os acontecimentos para sua genitora, que acionou a polícia.

Tais circunstâncias, a meu ver, evidenciam a
gravidade concreta da conduta
, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão.

Há que se registrar que a gravidade concreta dos delitos é um dos termômetros do
periculum libertatis
, pois é certo que a colocação do autuado em liberdade mesmo diante dos fortes indícios da prática de um crime com tais circunstâncias certamente
traria à sociedade forte sensação de insegurança e impunidade
, colocando, assim, em risco a ordem pública.

Finalmente, o
periculum libertatis
ainda resta reforçado pelo fato de o
autuado ter sido recentemente indiciado nos autos de n. 1004236-96.2021.8.11.0086, por crimes de ameaça, no âmbito da violência doméstica e familiar
, em circunstâncias especialmente graves, em que
ele profere ameaças de morte à sua convivente mesmo na presença de várias testemunhas
, tudo a demonstrar a sua personalidade violenta e audaciosa.

Por fim, vale destacar que a existência de predicados pessoais favoráveis não afasta a possibilidade da decretação da prisão cautelar, diante da notável presença dos demais requisitos”.

Antes de tudo, convém salientar que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para discutir a tipificação penal do delito imputado ao paciente, por se tratar de questão a ser dirimida no bojo da ação penal instaurada, notadamente após a instrução criminal.

De outro giro, a despeito da reprovabilidade da conduta imputada ao beneficiário, por certo que seu comportamento não foge à normalidade do tipo penal infringido, não demonstrando, portanto, a propalada periculosidade acentuada a acarretar riscos à garantia da ordem pública.

De fato, há indícios de que o paciente, por dois dias seguidos, tentou, por três vezes, praticar atos libidinosos com a vítima, criança de apenas nove anos de idade, aproveitando-se dos momentos em que ela estava brincando próximo à sua residência.

Aliás, ao que parece, em uma das oportunidades a vítima estava na companhia de seu irmão de cinco anos de idade, oferecendo-lhes dinheiro para que fossem até sua casa a fim de que pudesse tocar o corpo da pequena ofendida.

Porém, o que mais chamou minha atenção foi a suposta atitude do paciente em exibir seu órgão genital à vítima, em local público, com intensa movimentação de crianças.

Não obstante o comportamento altamente reprovável do paciente, cuidando-se de fatos graves perpetrados contra uma vítima vulnerável, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Na hipótese vertente, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos, destacando que o paciente, aparentemente, é vizinho da vítima, e a teria abordado por, pelo menos, duas vezes, evidenciando a reprovabilidade de sua conduta e o risco concreto de reiteração criminosa.

Pelo que pude extrair dos autos, o paciente, em tese, tentou praticar o crime de estupro de vulnerável em dois dias seguidos, quais sejam, em 31/1 e 1o/2/2022, não se verificando elementos seguros de que já tenha cometido delito semelhante contra outras crianças em oportunidades diversas.

De mais a mais, conquanto o paciente responda ação penal pela suposta prática do crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar pois, ao que parece, proferiu ameaças de morte à sua convivente, este fato não possui qualquer relação com o crime pelo qual foi denunciado e que se encontra cautelarmente segregado, não ficando comprovado o risco concreto de reiteração delitiva.

Em outras palavras: em princípio, a existência de outro registro criminal em desfavor do paciente não demonstra que, em liberdade, colocará em risco a integridade física ou psíquica da vítima, tampouco que voltará a cometer novamente o delito contra a liberdade sexual a ele imputado.

Nesse diapasão, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para resguardar a integridade física da vítima e tutelar a ordem pública, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
GILMAR FRANCISCO HENNICKA
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
não se aproximar da vítima, nem de seus familiares, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, ou manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp, tampouco comparecer nas proximidades de sua escola ou em lugares onde costumeiramente a criança utiliza para brincar; e,

(v)
monitoração eletrônica por tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento
.

Fica o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum responsável pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica, com as advertências necessárias.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica.

Deverá a autoridade coatora cientificar os representantes legais da vítima acerca da soltura do acusado, a fim de que informem, imediatamente, à autoridade competente, eventual descumprimento da medida de não aproximação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022